Tribunal: TJES
Processo: 5039171-90.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039171-90.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros
RECORRIDO: SEBASTIAO BASTOS RODRIGUES JUNIOR e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5039171-90.2024.8.08.0048

RECORRENTE:

ITAÚ UNIBANCO S.A.,

SEBASTIAO BASTOS RODRIGUES JUNIOR.

RECORRIDO
:
SEBASTIAO BASTOS RODRIGUES JUNIOR., ITAÚ UNIBANCO S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte autora recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DESCONTO INDEVIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Trata-se de ação de não fazer c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega possuir uma dívida junto à instituição requerida, contudo, teve descontos realizados de forma indevida, sendo R$ 65,00 em 22 /10/2024 e R$ 56,76 em 07/11/2024. Aduz que havia iniciado tratativas de renegociação dessa dívida com o Banco Requerido por meio do chat do aplicativo bancário. Contudo, as negociações não foram concluídas, e não formalizou qualquer acordo.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
I) DETERMINAR que o requerido cesse os descontos em conta da parte autora (Agência: 7836; Conta: 22145-2) ante a ausência de autorização para tal; II) CONDENAR o requerido a efetuar a restituição do valor indevidamente descontado da conta da parte autora, em dobro, que totaliza R$ 243,52 (duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), com incidência de correção monetária desde o desconto e juros a contar da citação; III) CONDENAR o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de compensação pelos danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.”

3.

Recurso interposto pela partes,
a parte requerida
alega que para a formalização do contrato em questão a parte autora necessariamente tomou conhecimento do contrato que estava formalizando, tendo concordado com os seus termos e condições. Aduz que o débito que gerou as cobranças, objeto da renegociação questionada nos autos, trata-se de um LIS, é decorrente de uma renegociação de dívida firmada e não quitada pela parte recorrida. Por sua vez,
a parte autora
requer a majoração a título de danos morais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que, embora o réu defenda que os descontos são devidos e decorrem de associação da parte autora aos seus serviços, não há comprovação mínima de anuência regular. Não foi juntado qualquer instrumento idôneo de referida associação, situação
configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa.
Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável por não se confundir com mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por mais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais, especialmente pela duração posterior a um ano.

5. No tocante à fixação do
quantum
indenizatório (R$1.500,00), nota-se que
o valor não condiz com as peculiaridades do caso, mormente pelo valor das parcelas do contrato, motivo pelo qual se acolhe a irresignação autoral quanto ao ponto. Entende-se que o montante indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das especificidades do caso concreto e que seja suficiente para reparação do autor. Logo, tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo suportado pelo autor, majora-se o dano moral para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

6.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO DO RÉU E NEGO-LHE PROVIMENTO.
Cond
eno a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

7.
CONHEÇO DO RECURSO DO AUTOR E DOU-LHE PROVIMENTO
, p
ara majorar o dano moral ao patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)